Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. COTAS CONDOMINIAIS. MULTIPROPRIEDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto.
4. Até que se apure eventual inadimplemento contratual, o ajuste celebrado entre as partes deve ser preservado, com o cumprimento das obrigações na forma pactuada, sobretudo em razão do considerável lapso temporal decorrido desde a formalização do contrato e da continuidade do uso do bem pelo adquirente.
5. Recurso conhecido e não provido.